Tribunal: TJDFT
Processo: 0738529-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738529-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE SAMPAIO DE FREITAS AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS INSPETORES DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS JOSÉ SAMPAIO DE FREITAS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de exigir contas no 0720731-64.2024.8.07.0001 ajuizada pelo SINDICATO NACIONAL DOS INSPETORES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO BRASIL em desfavor do agravante e de JOSÉ BATISTA DOS SANTOS. Na decisão agravada (ID 246338509 dos autos originários), foi reconhecido que os requeridos administraram bens alheios no exercício de seus mandatos como Presidente e Diretor Financeiro e que eles devem prestar contas, com especificação de receitas, despesas e investimentos, acompanhada dos documentos comprobatórios, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Nas razões do agravo de instrumento (ID 76087253), o agravante alega, preliminarmente, o cabimento excepcional do agravo de instrumento e argui sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a ação de exigir e de prestar contas foi dirigida exclusivamente contra o Diretor Financeiro, cujas atribuições estão relacionadas com as postulações formuladas na exordial. Diz que exerceu o cargo de Presidente, mas não o de Diretor Financeiro. Assevera que não há interesse de agir na ação de exigir e de prestar contas, tendo em vista que as contas anuais foram prestadas e aprovadas com ressalvas pela assembleia. Defende que apenas se não tivessem sido prestadas é que se poderia exigi-las. Ressalta que não é possível exigir nova prestação de contas. Destaca que foi homenageado, na própria assembleia geral nacional ordinária em que as contas do período em que exercera o cargo de Presidente foram aprovadas com ressalva, o que não justifica a propositura da ação de prestação de contas logo em seguida. Acrescenta que as ressalvas são observações pendentes devido à pandemia e não algo fora do normal. Conclui pela inexistência de conduta ilícita que lhe possa ser atribuída para que seja obrigado à prestação de contas. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, para sobrestar a tramitação da ação no juízo de primeiro grau, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que seja reconhecido que não tem obrigação de prestar contas. Subsidiariamente, pugna pela renovação do prazo, pois o concedido coincidiu com o do agravo de instrumento, para que possa prestar as contas. O recolhimento do preparo está comprovado no ID 76088565. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento do efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforma-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal consiste em verificar se o agravante, como ex-Presidente do SINDICATO, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de exigir e de prestar contas relativamente ao período em que exerceu esse cargo, se existe interesse jurídico no ajuizamento desta ação depois que a assembleia geral ordinária nacional aprovou as contas com ressalvas, e se ele tem a obrigação de prestar contas relativamente aos itens ressalvados. Em relação à probabilidade do direito alegado, observo que o agravante exerceu o cargo de Presidente do SINDICATO autor e que, durante sua gestão, despesas foram realizadas sem a devida comprovação por notas fiscais, senão apenas recibos genéricos, sem especificação dos gastos, subscritos pelo Diretor Financeiro, que foram admitidos pela assembleia por se referirem ao período da pandemia, mas com a ressalva de que a nova gestão eleita providenciaria a verificação dos comprovantes das despesas e do saldo de caixa existente, levando-se em consideração a sequência das contas anteriores aprovadas (ID 198005190, Pág. 2 dos autos originários). Consta também, na petição de emenda à exordial para inclusão do agravante no polo passivo, que 4 (quatro) cheques de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) foram assinados pelo agravante como Presidente e pelo réu José Batista dos Santos como Diretor Financeiro, os quais foram depositados em conta bancária deste litisconsorte passivo (ID 216325918 dos autos originários). Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. Acerca da questão, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1] leciona o seguinte: Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. É cediço que a legitimidade, requisito para a apreciação do mérito, deve ser verificada com base na teoria da asserção, isto é, à vista tão somente das afirmações e dos elementos apresentados pela parte autora. A pertinência subjetiva com o direito material é verificável pela mera alegação da parte autora feita na petição inicial, não havendo necessidade de que essa correlação entre as partes e o direito material em conflito seja real. A análise das condições da ação ocorre tão somente in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados na petição inicial. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (...) 1. A legitimidade das partes diz respeito à pertinência subjetiva da ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor e que, por isto, esteja legitimado para suportar eventual condenação. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1832085, 0741072-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) (...) 1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob essa ótica, não há que se falar em ilegitimidade das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. (...) 6. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a r. sentença de primeiro grau e, prosseguindo no exame do mérito da demanda, julgar procedente o pedido inicial. (Acórdão 1339943, 0702181-64.2019.8.07.0011, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2021, publicado no DJe: 28/05/2021.) Consideradas as assertivas constantes da petição inicial e da emenda, e as atribuições do Presidente do SINDICATO autor, ora agravado, conferidas pelo Estatuto então vigente à época de seu mandato (ID 198007496, Pág. dos autos originários) - entre as quais assinar com os Diretores das respectivas áreas, todos e quaisquer documentos relativos aos interesses da entidade (inciso VI do artigo 31); movimentar conjuntamente com o Diretor Financeiro contas bancárias, assim como documentos contábeis e cheques emitidos pela entidade sindical, podendo promover delegação (inciso VII do artigo 31), autorizar as despesas previstas no orçamento e aprovar o respectivo pagamento, fazendo o mesmo com as despesas suplementares, aprovadas pela Diretoria Executiva Nacional, assim como outras despesas necessárias (inciso X do artigo 31) -, é inegável a pertinência subjetiva do requerido, ora agravante com a relação jurídica de direito material discutida pelo SINDICATO autor na petição inicial, a evidenciar sua legitimidade passiva ad causam. No que diz respeito ao interesse de agir, a aprovação com ressalva da prestação de contas não obsta o exercício do direito de ação pelo SINDICATO para exigir a prestação de contas do Presidente que, conjuntamente com o Diretor Financeiro, foi diretamente responsável pela realização de despesas não aprovadas, ou não comprovadas por documentos idôneos. Na própria ata da assembleia geral ordinária nacional ficou expresso que deveriam ser tomadas providências para obter esclarecimentos sobre gastos documentados em recibos genéricos assinados pelo Diretor Financeiro sem especificação das despesas realizadas, bem como a respeito dos quatro cheques assinados pelo Presidente e pelo Diretor Financeiro, os quais foram depositados em conta bancária deste mandatário, ocasionando a falta de saldo disponível. A ação de exigir e prestar contas é necessária, útil e adequada, nos termos do artigo 550 do Código de Processo Civil, para veicular a pretensão de exigir a prestação de contas, tendo em vista que as ressalvas feitas às contas aprovadas permanecem sem os devidos esclarecimentos, os quais são imprescindíveis para a verificação da regularidade dos gastos realizados na gestão de recursos financeiros do SINDICATO autor. É importante explicar que a ressalva importa em não aprovação naquilo que ficou destacado, de modo que, sem a demonstração da regularidade das despesas realizadas no interesse do SINDICATO autor, o agravante e o litisconsorte passivo, como gestores de recursos financeiros alheios, se tornam corresponsáveis pela indenização. A homenagem recebida pelo réu agravante ao término de seu mandato como Presidente Nacional do SINDICATO autor, no elogio registrado em ata da assembleia geral ordinária, não o exime de suas responsabilidades como gestor na demonstração da regularidade, transparência e lisura das despesas realizadas no interesse da entidade sindical. Na mesma ata em que foi consignada a homenagem, foi também ressaltada a ressalva nas contas aprovadas e a determinação de verificação da regularidade dos gastos realizados. Convém ressaltar que a decisão agravada não se está, desde logo, a imputar obrigação de pagamento ao agravante, senão a declarar que ele tem a obrigação de prestar as contas exigidas pelo SINDICATO relativamente ao período de sua gestão como Presidente no qual as despesas não identificadas e comprovadas por documentos idôneos foram realizadas. Nesse sentido, confiram-se o seguinte precedentes deste Tribunal de Justiça adiante transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SINDICATO, EX-PRESIDENTE. OBRIGAÇÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO A PRESTAR CONTAS. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTAS PELO AUTOR. INÉRCIA. CONTAS. APRESENTAÇÃO PELO CREDOR DAS CONTAS. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DEMONSTRATIVOS E COMPROVANTES MATERIAIS. FORMATO MERCANTIL. DESCONSIDERAÇÃO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. 1. Definida a obrigação através de provimento transitado em julgado e incorrendo em inércia quanto à obrigação de prestar contas que restara consolidada em sua pessoa como expressão do dever de zelo que lhe estava afeto por encerrar o múnus que exercera a gestão de recursos e bens alheios, a segunda fase da ação de prestação de contas deve ser resolvida sob a moldura do procedimento encadeado pelo legislador processual, resultando que, não formuladas contas pela obrigada sob formato mercantil, tornara-se incabível a realização de perícia destinada à apreensão do acerto do que confeccionara e apurara, pois acobertada pela preclusão a faculdade que lhe era assegurada de safar-se da obrigação e ante a inviabilidade de impugnar as contas confeccionadas pelo credor (CPC, art. 915, § 2o). 2. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial de jurisdição contenciosa que se desenvolve em duas fases distintas, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de prestar as contas exigidas, restando resolvida através de provimento declaratório, e a segunda, resolvida a primeira positivamente, à apuração das contas apresentadas pelo obrigado e aferição da subsistência do saldo derivado da gestão que empreendera sobre os negócios, bens e interesses alheios que estiveram sob sua administração (CPC, art. 915). 3. Assentada a obrigação de a ex-presidente de ente sindical prestar contas da gestão que empreendera sobre o patrimônio do sindicato enquanto exercitara o encargo, deve prestar as contas que lhe estão afetas no prazo assinalado pelo legislador, e, quedando-se inerte, não é lícito impugnar as contas apresentadas pelo credor das contas, pois ultrapassado o momento que lhe era assegurado para safar-se do encargo, devendo, sob essa moldura procedimental, que se coaduna com o devido processo legal que pauta a ação de prestação de contas, as contas e o saldo aferidos pelo credor serem assimilados e pautarem a resolução da derradeira fase do procedimento (CPC, arts. 915 e 917). 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 614006, 20120110838017APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2012, publicado no DJe: 06/09/2012.) AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ENTIDADE SINDICAL - IRREGULARIDADES IMPUTADAS A EX-DIRIGENTES - OBRIGAÇÃO DE PRESTÁ-LAS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REPRESENTANTE LEGAL DO SINDICATO - LEGITIMIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO. (...) 3. Na primeira fase do procedimento da ação de prestação de contas, não se discute a ocorrência ou não de irregularidades nem a culpa pelas mesmas, mas tão-somente a existência do dever jurídico de prestá-las, nos termos do art. 914, do Código de Processo Civil. Inafastável o dever dos réus de prestar contas ao sindicato autor, de vez que administravam interesses alheios, atuando como presidente e tesoureiro da entidade no período mencionado na inicial, julga-se procedente o pedido. (...) 5. Recurso provido parcialmente. (Acórdão 164317, 20010110468012APC, Relator(a): ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2002, publicado no DJe: 11/12/2002.) – grifo nosso Reconhecida a legitimidade passiva do réu agravante como ex-Presidente e o interesse de agir do SINDICATO autor em lhe exigir e ao corréu ex-Diretor Financeiro prestação de contas relativamente aos itens destacados pela assembleia geral ordinária nacional na aprovação das contas com ressalvas, exsurge a obrigação de prestá-las no prazo assinalado na decisão agravada, sob pena de, ocorrida a preclusão, não poder impugnar as que forem prestadas pelo requerente. Desse modo, não reconheço a probabilidade do direito e de provimento do recurso. No tocante ao perigo de dano grave e de difícil reparação, o réu agravante não o demonstrou concretamente. Trata-se de baldada alegação infundada desprovida da necessária causa de pedir e do indispensável lastro probatório. O exercício da faculdade de interpor agravo de instrumento contra a decisão proferida na ação de exigir e prestar contas, que o condenou a prestar as contas postuladas pelo SINDICATO autor não exclui a obrigação de adimplir a obrigação que lhe fora imposta, sob pena de preclusão. Inviável a cognição do pedido de concessão de novo prazo para apresentação das contas, pois o pleito deve ser formulado ao magistrado de primeiro grau, a quem compete conhecê-lo pela primeira vez e deliberar a respeito. O conhecimento do pleito diretamente neste recurso é inviável, pois não se trata de questão resolvida na decisão atacada, não estando, portanto, devolvida no recurso. A deliberação implicaria indevida supressão de instância. O réu agravante não conseguiu demonstrar, de plano, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave e de difícil reparação, requisitos cumulativos indispensáveis para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, adiante resumido em sua ementa: (...) 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: “(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. (...) 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 0723489-24.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2022, publicado no DJe: 09/03/2022.) – grifo nosso Será necessário que o recorrente aguarde o julgamento do recurso pelo colegiado recursal, para que, no mérito, seja deliberado o pedido de reforma da decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o requerido agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, comunicando-o do teor desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 15:15:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8 ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016. Pág. 76.